Tribunal: TJBA
Processo: 8016701-21.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016701-21.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVEA MARCIA GIUDICE DE ARGOLLO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEITADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/1998. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NA EC 47/2005. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 144/2014. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com pedido de medida liminar impetrado por NÍVEA MÁRCIA GIUDICE DE ARGOLLO, em face do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de assegurar à impetrante o direito à aposentadoria voluntária especial com proventos integrais, com base nos vencimentos da classe atual. II – A preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese merecer ser rejeitada, pois a norma atacada está em plena vigência, gozando de eficácia e produzindo efeitos concretos na esfera de direitos da impetrante. Não se trata, então, de impugnação de lei em tese, mas sim, de uma insurgência contra a decisão de não aplicação da vantagem decorrente de lei, a partir de uma interpretação restritiva e prejudicial do dispositivo legal. Rejeitada a prefacial. III - O Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é acompanhado por esta Corte Estadual, fixou tese no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF). Precedentes do STF e desta Corte. IV- A regra de transição trazida pela EC 47/2005, trouxe o direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, devendo para tanto comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos da norma, no caso dos autos, por exercer o impetrante atividade de risco, o previsto no art. 1º, da LC 51/1985, alterado pela LC 144/2014. V- Na hipótese, como a Impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 20/1998 e conta com mais de 28 anos de contribuição e 24 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, a forma de cálculos dos seus proventos será pela integralidade, ou seja, a última remuneração no cargo efetivo, conforme histórico funcional acostado aos autos. (ID 10146755). VI - Considerando a específica situação da servidora pública policial, que possui tempo de contribuição reduzido nos termos da Lei complementar nº 51/1985, alterada pela Lei complementar nº 144/2014, faz jus à paridade remuneratória requerida, impondo-se a concessão da segurança. VII - Nulidade da Portaria nº 00228078 de 15 de setembro de 2020, que decretou a Aposentadoria da Impetrante, com proventos calculados pela média das 80% das maiores contribuições. VIII - Ante ao exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese, e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA vindicada a fim de tornar NULA a Portaria nº 00228078 de 15 de setembro de 2020, que decretou a Aposentadoria da Impetrante, com proventos calculados pela média das 80% das maiores contribuições e, por conseguinte, reconhecer o direito líquido e certo à paridade de remuneração em relação aos servidores em atividade, assim como assegurar a Aposentadoria Especial da Impetrante, com integralidade de proventos (calculados com base na última remuneração da servidora no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria), nos termos dos arts. 1º da Lei Complementar 51/85, 40, §4º, II, da CF/88 e 3º da EC 47/2005. IX – PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8016701-21.2019.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante NIVIA MARCIA GIUDICE DE ARGOLLO e impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e CONCEDER a segurança vindicada, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.